Tribunal: TJSP
Processo: 1006671-90.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Compra e venda – Veículo deixado em loja revendedora, em consignação – Venda do bem ao autor mediante concessão de financiamento bancário. Falta de repasse do preço aos titulares de domínio do veículo – Ação do obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo comprador contra os proprietários e Financeira responsável pelo financiamento do bem - Sentença que

Ementa:
Compra e venda – Veículo deixado em loja revendedora, em consignação – Venda do bem ao autor mediante concessão de financiamento bancário. Falta de repasse do preço aos titulares de domínio do veículo – Ação do obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo comprador contra os proprietários e Financeira responsável pelo financiamento do bem - Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Financeira e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação a ela e reconheceu a perda do objeto da ação, relativamente à obrigação de fazer em relação aos vendedores, extinguindo a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com relação a esse pedido. Outrossim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. – Apelo do autor – Dispositivo da sentença recorrida que nada observou quanto ao pedido de indenização por danos morais pleiteados na inicial, o que, em tese, levaria à ocorrência de error in procedendo, consubstanciado na omissão do julgamento. Ocorre, no entanto, que após a prolação da sentença e interposição do recurso, o autor/apelante desistiu expressamente do pedido manejado em relação aos vendedores corréus, na medida em que com eles transacionou – Entrega da documentação e transferência do veículo aperfeiçoadas. – Pedidos deduzidos em sede recursal em relação aos vendedores corréus e à obrigação de fazer propriamente dita que restaram prejudicados, como admitido pelo apelante. Prosseguimento, no entanto, da demanda, em face da instituição financeira tendo em conta requerimento expresso do apelante – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Legitimidade passiva da instituição financeira – O autor imputou à instituição financeira ré os danos descritos na inicial, como também pleiteou em face dela, a regularização da documentação e transferência do bem para seu nome. Logo, segundo a teoria da asserção, dúvida não há de que a suplicada tem legitimidade para figurar no polo passivo desta ação. Caber ou não à ré a responsabilidade pelo alegado na inicial é matéria de mérito. – Mérito – CDC – Aplicabilidade - Dúvida não há, face ao que se tem nos autos, que o contrato de financiamento foi celebrado para viabilizar a compra e venda pactuada entre o autor e a revendedora de veículos, que estipulou o preço do bem e a forma de pagamento. Destarte, indiscutível a conexão dos negócios jurídicos (compra e venda e financiamento), pois ambos possuem finalidade em comum, qual seja: tornar viável a aquisição do bem móvel pelo consumidor. Bem por isso, o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento não podem ser vistos de forma isolada, tal como alegado pela apelada. Integrando, pois, os contratos em questão, a mesma cadeia de fornecimento dos produtos e serviços, de rigor a conclusão que tanto a revendedora, como a apelada (Financeira) são solidariamente responsáveis pelos prejuízos suportados pelo consumidor – Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único; 25, parágrafo 1o e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. – Revendedora vendeu ao autor veículo com documentação embaraçada o que indica falha na prestação dos serviços. Raciocínio análogo se aplica em relação à instituição financeira apelante, a quem competia exigir a regularização da documentação do veículo pela loja revendedora como condição para liberação do financiamento. Como não o fez deve responder por todas as consequências daí advindas.– Danos morais – Ocorrência - O autor não padeceu meros dissabores, mas, sim, ansiedade e aborrecimento excessivos, por conta da demora na regularização da documentação, verificada somente após o ajuizamento da ação. Indenização fixada no valor correspondente a 10 salários mínimos considerada a unidade federal vigente – Danos materiais – Não configurados – Pedido de ressarcimento de gastos relativos a impostos e custas documentais, pagamento do IPVA, licenciamento do bem, manutenção, revisão e inspeção veicular, incidentes após a compra. – Responsabilidade do comprador – A negociação está sendo mantida, sendo certo, ainda, que após a venda, a posse do veículo sempre esteve com o autor/apelante, cuja transferência para seu nome, já foi, inclusive regularmente efetuada. Logo, em sendo comprador e estando de posse do bem, deve responder pelo pagamento das taxas, tributos e encargos decorrentes de sua manutenção. – Ressarcimento do valor correspondente à desvalorização do veículo – Impossibilidade – Prejuízo cujo valor não foi especificado nos autos e sequer comprovado. – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006671-
90.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JOSÉ IERLAN DE
MELO SANDES, são apelados JULIANA DIAS ABELHA FABRIN DE BARROS,
FÁBIO LUIZ LORI DIAS FABRIN DE BARROS e AYMORE CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
2
Comarca: Praia Grande – 2a. Vara Cível
Aptes.: José Ierlan de Melo Sandes
Apdos.: Juliana Dias Abelha Fabrin de Barros e Fábio Luiz Lori Dias
Fabrin de Barros; Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A
Juiz: Eduardo Hipolito Haddad
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9209
Ementa: Compra e venda
Veículo deixado em loja
revendedora, em consignação
Venda do bem ao autor
mediante concessão de financiamento bancário. Falta de
repasse do preço aos titulares de domínio do veículo Ação do
obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e
morais ajuizada pelo comprador contra os proprietários e
Financeira responsável pelo financiamento do bem - Sentença
que reconheceu a ilegitimidade passiva da Financeira e
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação a ela e
reconheceu a perda do objeto da ação, relativamente à
obrigação de fazer em relação aos vendedores, extinguindo a
ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC, com relação a esse pedido. Outrossim, julgou
improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
Apelo do autor Dispositivo da sentença recorrida que nada
observou quanto ao pedido de indenização por danos morais
pleiteados na inicial, o que, em tese, levaria à ocorrência de
error in procedendo, consubstanciado na omissão do
julgamento. Ocorre, no entanto, que após a prolação da
sentença e interposição do recurso, o autor/apelante desistiu
expressamente do pedido manejado em relação aos vendedores
corréus, na medida em que com eles transacionou Entrega da
documentação e transferência do veículo aperfeiçoadas.

Pedidos deduzidos em sede recursal em relação aos vendedores
corréus e à obrigação de fazer propriamente dita que restaram
prejudicados, como admitido pelo apelante. Prosseguimento,
no entanto, da demanda, em face da instituição financeira tendo
em conta requerimento expresso do apelante Cerceamento de
defesa Inocorrência Legitimidade passiva da instituição
financeira O autor imputou à instituição financeira ré os
danos descritos na inicial, como também pleiteou em face dela,
a regularização da documentação e transferência do bem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
3
seu nome. Logo, segundo a teoria da asserção, dúvida não há
de que a suplicada tem legitimidade para figurar no polo
passivo desta ação. Caber ou não à ré a responsabilidade pelo
alegado na inicial é matéria de mérito. Mérito CDC
Aplicabilidade - Dúvida não há, face ao que se tem nos autos,
que o contrato de financiamento foi celebrado para viabilizar a
compra e venda pactuada entre o autor e a revendedora de
veículos, que estipulou o preço do bem e a forma de
pagamento. Destarte, indiscutível a conexão dos negócios
jurídicos (compra e venda e financiamento), pois ambos
possuem finalidade em comum, qual seja: tornar viável a
aquisição do bem móvel pelo consumidor. Bem por isso, o
contrato de compra e venda e o contrato de financiamento não
podem ser vistos de forma isolada, tal como alegado pela
apelada. Integrando, pois, os contratos em questão, a mesma
cadeia de fornecimento dos produtos e serviços, de rigor a
conclusão que tanto a revendedora, como a apelada
(Financeira) são solidariamente responsáveis pelos prejuízos
suportados pelo consumidor
Inteligência dos artigos 7o,
parágrafo único; 25, parágrafo 1o e 34, todos do Código de
Defesa do Consumidor. Revendedora vendeu ao autor veículo
com documentação embaraçada o que indica falha na prestação
dos serviços. Raciocínio análogo se aplica em relação à
instituição financeira apelante, a quem competia exigir a
regularização
da
documentação do veículo pela loja
revendedora como condição para liberação do financiamento.
Como não o fez deve responder por todas as consequências daí
advindas. Danos morais Ocorrência - O autor não padeceu
meros dissabores, mas, sim, ansiedade e aborrecimento
excessivos, por conta da demora na regularização da
documentação, verificada somente após o ajuizamento da ação.
Indenização fixada no valor correspondente a 10 salários
mínimos considerada a unidade federal vigente
Danos
materiais Não configurados Pedido de ressarcimento de
gastos relativos a impostos e custas documentais, pagamento
do IPVA, licenciamento do bem, manutenção, revisão e
inspeção
veicular,
incidentes
após
a
compra.

Responsabilidade do comprador A negociação está sendo
mantida, sendo certo, ainda, que após a venda, a posse do
veículo sempre esteve com o autor/apelante, cuja transferência
para seu nome, já foi, inclusive regularmente efetuada. Logo,
em sendo comprador e estando de posse do bem, deve
responder pelo pagamento das taxas, tributos e encargos
decorrentes de sua manutenção. Ressarcimento do valor
correspondente à desvalorização do veículo Impossibilidade
Prejuízo cujo valor não foi especificado nos autos e sequer
comprovado. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
4
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais e morais, ajuizada por JOSÉ IERLAN DE MELO SANDES em face de
JULIANA DIAS ABELHA FABRIN DE BARROS, FÁBIO LUIZ LORI DIAS
FABRIN DE BARROS e AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 296/298: i) julgou extinto o feito, sem
julgamento de mérito, em relação à Aymore Crédito Financiamento e Investimento S/A;
ii) julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, com relação à obrigação de fazer
em face Juliana e Fábio, por reconhecer que o pedido perdeu o objeto, nos termos do
artigo 485, inciso VI do NCPC; e iii) julgou improcedente o pleito de reparação de
danos materiais.
Em razão da sucumbência, impôs ao autor o pagamento das custas e
honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
da qual é beneficiário.
Asseverou o Julgador de Primeiro Grau que: “(...) Tudo o que relatado nos
presentes autos nos remetem a sentença lançada por este magistrado nos autos
1011438-45, que tratou sobre o mesmo objeto, ou seja, o veiculo Golf 1.6, 2010/2011,
placas ERU-3214.
Naquela sentença, ficou estabelecida a exclusão no polo passiva do banco
Aymore e determinado que a empresa vendedora RVR Veículos (Vanessa Alves do
Nascimento ME) pagasse a titulo de danos materiais a quantia de R$ 37.000,00 e
danos morais na quantia de R$ 10.000,00. Além disso, determinou-se a transferência
administrativa do veiculo pelos autores daquela ação (réus nesta), seja ao terceiro
interessado naqueles autos, aqui o autor da ação, seja a quem a ré naqueles autos
(Vanessa) indicasse condicionada ao pagamento do preço da venda.
Pois bem.
Inicialmente, é de se reafirmar a ilegitimidade passiva do banco Aymoré. E
pelas mesmas razões esplanadas na sentença dos autos 1011438-45. Certo é que a ré
financeira de fato em tese teria realizado contrato ilícito na medida em que não
dispunha da documentação regularizada do bem. Contudo, tal conduta não tem
qualquer reflexo para com a parte autora.
O único vinculo do autor para com a financeira era o financiamento, mas
com a noticia da quitação do financiamento, demonstra claramente que nada causou o
banco de prejuízo para com o autor. É dizer: não se verifica, embora ilícita a conduta,
qualquer reflexo quer na esfera patrimonial, quer na esfera moral da parte autora
atribuível a financeira. Assim, de rigor, a extinção de feito por ilegitimidade passiva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
5
face da Aymoré.
No que tange aos danos morais, entendo que o autor não possui interesse
de agir em relação aos réus. Isto porque são esses tanto vítimas quanto o autor. Volto a
mencionar a sentença anteriormente proferida, que reconheceu o direito daqueles
quanto a malfadada venda, por culpa da agência de veículos.
E isso nos leva ao pedido dos réus de inclusão no polo passivo de Vanessa
automóveis.
No caso, não cabe aos réus tal pleito, isto porque já tiveram suas
pretensões acolhidas na dita ação. O que se poderia admitir e é o que permitiu a
referida sentença é a possibilidade de o atual autor propor ação de reparação de
danos contra a RVR (esta por ação autônoma). Daí porque não houve a necessidade de
inclusão desta no polo passivo, ainda mais porque foi impugnado pelo autor em sua
réplica (vide fls. 220/221 capitulo III do chamamento ao processo).
No mais, insurge o autor (terceiro interessado naqueles autos) pleiteando a
obrigação de fazer consistente na transferência do bem e danos morais contra os
autores daquela ação.
Assim, de cara tem-se que o primeiro pleito perdeu objeto. O autor como
terceiro interessado nos autos 1011438-45 teve seu direito reconhecido quanto a
transferência do bem. Cabe agora tão somente naqueles autos, transitada em julgado a
sentença, promover a competente execução do julgado. E quanto a isso, entendo ter
legitimidade para tanto.
Portanto, quanto a este ponto, a ação perdeu o objeto.
No que tange dos danos materiais, pelo que consta dos autos, o autor
tomou posse do bem quando de sua aquisição, ocorrida em 2014 (vide inicial, página 3,
primeiro parágrafo). Com a efetiva posse, ocorreu concomitantemente a tradição por
se tratar de bem móvel. Conclui-se com isso que a partir de 2015, todos os tributos e
taxas correriam por conta do autor. Não há como atribuir responsabilidade aos
antigos proprietários de tais despesas, eis que geradas após a venda. Note-se que
naqueloutros autos não se pediu o desfazimento do negócio, revelando a intenção de
manutenção da venda. Assim, improcede o pleito nesse sentido.(...)”.
Contra a sentença foram opostos embargos declaratórios, rejeitados pela
decisão de fls. 307.
Inconformado, apelou o suplicante (fls. 309/329).
Inicialmente, requer a concessão de tutela recursal para restabelecer a
liminar outrora concedida (fls. 85), a fim de possibilitar o licenciamento do veículo
objeto dos autos (fls. 312/313).
Prosseguindo, alega que seu direito de defesa foi cerceado, com o
julgamento antecipado da lide, pelo que a sentença deve ser anulada (fls. 322/324).
No mérito, insiste, em apertada síntese, que ainda se faz necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
6
transferência do veículo, pelo que o pedido não poderia ter sido julgado extinto, sem
resolução do mérito (fls. 314).
Outrossim, também houve a negativa dos réus, antigos proprietários e
financeira, respetivamente, em efetuar a regularização da documentação, como também
a transferência do bem para seu nome (fls. 314/315).
Assim, em que se pese os vendedores não terem recebido o preço do veículo
pela loja revendedora, não se justifica a recusa quanto à entrega do DUT e respectiva
transferência.
A Financeira corré, por sua vez, foi responsável pelo financiamento e
recebeu a integralidade do preço do veículo.
Logo, é parte legítima para responder pelos prejuízos causados ao autor.
Bem por isso, entende que o bem deveria ser transferido para seu nome.
Outrossim, assevera que a conduta dos réus lhe causou danos materiais e
morais, pelos quais deve ser ressarcido (fls. 315).
No mais, invoca a aplicação do CDC à espécie, tecendo considerações
acerca da boa-fé contratual e fazendo referência à doutrina e jurisprudência que reputa
aplicável à espécie (fls. 316/322; 324/326).
Finaliza prequestionando a matéria debatida e requerendo o provimento do
recurso para que a r. sentença seja reformada nos termos supracitados.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o autor/apelante
beneficiário da justiça gratuita (fls. 266/269).
Contrarrazões a fls. 332/338 e 339/354.
Os autos foram distribuídos a esta C. Câmara, à relatoria deste julgador,
tendo em vista a prevenção gerada em razão do julgamento do Agravo de Instrumento
no 2212772-21.2016.8.26.0000 NBF 3728 (fls. 266/269).
A fls. 358, o réu FÁBIO LUIZ LORI DIAS FABRIN DE BARROS
noticiou a formalização de acordo com o suplicante, JOSÉ IERLAN DE MELO
SANDES, nos autos do processo n. 1006541-68.2018.8.26.0562, que teve curso pelo
Juizado Especial Cível da Comarca de Santos, juntando, outrossim, o termo da
audiência conciliatória (fls. 359).
Pela decisão de fls. 360/361, este relator determinou a intimação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
7
autor/apelante para manifestar-se em relação ao seu interesse no prosseguimento do
julgamento da apelação interposta em relação à instituição financeira corré, que não
participou da transação noticiada.
Sobreveio, então, a manifestação de fls. 363/366, pela qual o autor/apelante
bateu-se pelo prosseguimento do feito em relação à corré
Aymoré Crédito
Financiamento e Investimento S/A.
Juntou documentos (fls. 367 e 368/371).
É o relatório.
Diz a inicial, que em 07/08/2014, o autor adquiriu da empresa revendedora,
VANESSA ALVEZ DO NASCIMENTO ME (RVR Veículos), o veículo VW Golf 1.6,
Sportline, 2010/2011, RENAVAM 256416761, chassis 9BWAB01J1B4003822, flex.,
Placas ERU 3214, pelo preço de R$ 41.900,00.
O veículo pertencia aos co-réus JULIANA DIAS ABELHA FABRIN DE
BARROS e FÁBIO LUIZ LORI DIAS FABRIN DE BARROS, que o deixaram em
consignação para venda, na revendedora VANESSA ALVEZ DO NASCIMENTO ME
(RVR Veículos), localizada no AUTO SHOPPING PRAIA GRANDE, que não integrou
esta ação.
Para aquisição do bem, o autor pagou sinal de R$ 500,00 no ato da
formalização do negócio e entrada de R$ 19.500,00 à revendedora.
O restante do preço, R$ 21.900,00, foi financiado junto à corré, AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para pagamento em 24
parcelas de R$ 1.196,96.
Quitado o financiamento do veículo, não logrou transferi-lo para seu nome,
tendo em conta a notícia da existência de bloqueio judicial de estelionato pesando sobre
o automóvel
Procurou os antigos proprietários, que, todavia, se recusaram a efetuar a
transferência, sem que antes recebessem o valor correspondente à venda.
A revendedora, por seu turno, desapareceu.
A financeira corré, conquanto tenha se comprometido a regularizar a
situação, nada de efetivo providenciou (fls. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
8
Assevera que não consegue utilizar plenamente o veículo, tendo em conta a
irregularidade documental.
Destarte, promoveu esta ação contra os antigos proprietários e a instituição
financeira responsável pelo financiamento, objetivando a transferência da
documentação para seu nome e o ressarcimento pelos danos materiais e morais que diz
ter experimentado em virtude da situação.
A fls. 73/75 emendou a inicial para esclarecer que “não há o bloqueio do
veículo por motivo de estelionato” (sic fls. 73), esclarecendo, no entanto, que
“depende da transferência da documentação no Detran-SP, na medida em que, houve o
gravame do Banco Credor lançado ao bem móvel” (sic fls. 73).
Em sede de antecipação de tutela, o MM. Juízo a quo autorizou “o
licenciamento do veículo e seu uso pelo autor no curso da lide.” (sic fls. 85).
Contestando a ação (fls. 115/128), a instituição financeira suplicada arguiu
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, asseverando que é mera
operadora de crédito.
Nesse sentido, asseverou que na espécie, existem dois contratos autônomos,
quais sejam; o primeiro entre o lojista e o comprador do veículo e o segundo entre o
comprador e a corré Financeira, relativo ao financiamento.
Outrossim, se houve alguma irregularidade, esta decorreu da loja
revendedora - RVR Veículos.
Logo, não há que se cogitar de nexo causal entre sua conduta e os alegados
prejuízos sofridos pelo autor.
Portanto, inexiste de sua parte, dever de indenizar.
Os corréus Fábio e Juliana também contestaram a lide (fls. 144/164),
alegando que não têm legitimidade para figurarem no polo passivo da demanda, visto
que não contrataram com o autor.
Sustentaram, também, a configuração de litisconsórcio necessário, na
espécie, requerendo, via de consequência, a intimação do autor, nos termos do art. 338
do CPC, para inclusão na lide da loja revendedora Vanessa Alves do Nascimento ME
(RVR Multimarcas), já que foi ela a responsável pela negociação do bem.
Ainda em preliminar, arguiram a inépcia da inicial, ante a não especificação
dos valores pretendidos a título de indenização por danos materiais e morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
9
Impugnaram, outrossim, o valor da causa, por não haver a correta somatória
dos pedidos, como também o pleito de concessão da justiça gratuita.
Noticiaram, ainda, a existência de outra ação versando sobre o mesmo
objeto da causa, na qual o autor atua como terceiro interessado.
No mérito, alegaram que são tão vítimas do ocorrido quanto o autor, pois
contrataram terceiro para a venda do seu bem e não receberam por isso, tendo ocorrido
fraude quando do registro do gravame, haja vista ainda estarem de posse do documento
de transferência do veículo.
No mais, impugnaram o pedido de transferência do bem, posto que não
recebido o valor da venda, como também os danos materiais e morais pleiteados na
inicial.
Réplica a fls. 210/226.
Pela decisão de fls. 227, o MM. Juízo a quo afastou a preliminar de
incorreção do valor atribuído à causa e acolheu o pedido de revogação da justiça
gratuita concedida ao autor.
Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, distribuído a esta
C. Câmara, à relatoria deste julgador, que a ele deu provimento, a fim de manter a
benesse da gratuidade em favor do suplicante (fls. 266/269).
Após manifestações das partes, sobreveio a sentença recorrida (fls.
296/298).
Pois bem.
Sintetizada a controvérsia, passo ao exame do recurso propriamente dito,
que preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Anoto, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, que o dispositivo
da sentença recorrida nada observou quanto ao pedido de indenização por danos morais
pleiteados na inicial, o que, em tese, levaria à conclusão de ocorrência de error in
procedendo, consubstanciado na omissão do julgamento.
Ocorre, no entanto, que a sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade
passiva da instituição financeira o que, em tese, prejudicou a análise do mérito em
relação aos pedidos contra ela formulados.
Lado outro, após a prolação da sentença e interposição do recurso, o
autor/apelante desistiu expressamente do pedido manejado em relação aos corréus Fábio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
10
Luiz Lori Dias Fabrin de Barros e Juliana Dias Abelha Fabrin de Barros (fls. 358), na
medida em que com eles transacionou (fls. 359), tendo, inclusive, obtido a transferência
definitiva do veículo para seu nome (fls. 367).
Logo, resta prejudicado o exame da questão atinente à obrigação de fazer e,
evidentemente, dos danos materiais e dos danos morais em relação a Fábio Luiz Lori
Dias Fabrin de Barros e Juliana Dias Abelha Fabrin de Barros, este último não
apreciado na r. sentença recorrida.
Todavia, após a interposição do recurso e formalização do acordo com os
antigos proprietários do veículo, o autor/apelante requereu expressamente o
prosseguimento do feito e exame do recurso em relação aos pedidos manejados contra a
instituição financeira.
Isso assentado e delimitado o âmbito de abrangência do recurso, tem-se que
os temas devolvidos pelo autor ao conhecimento desta C. Câmara, relativamente à
Financeira corré, são os seguintes: a) cerceamento de defesa; b) legitimidade passiva da
instituição financeira suplicada; e c) danos materiais e morais que o suplicante alega ter
experimentado por conta da atuação desta última.
Pois bem.
Por proêmio, observo que a análise dos autos dá conta de que o julgamento
antecipado da lide não cerceou o direito de defesa do apelante.
Com efeito, contrariamente ao que foi alegado pelo autor/apelante, o feito
estava, como está, apto ao julgamento, face ao teor da documentação coligida aos autos
e alegações deduzidas pelos litigantes.
Em outras palavras, as questões postas pelas partes permitiam (permitem)
definição, bastando, por conseguinte, a prova documental já produzida, para análise da
controvérsia.
Isso porque não houve qualquer discussão acerca da entrega da
documentação regularizada do veículo ao autor e tampouco da efetiva transferência do
bem para seu nome.
De fato, restou incontroverso que tais providências não foram aperfeiçoadas
até o ajuizamento da ação.
Ademais, não pode passar sem observação que a arguição de cerceamento
de defesa suscitada pelo autor/apelante (fls. 322/324) foi por demais genérica.
Com efeito, o apelante sequer pontuou qual a prova que pretendia produzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
11
e/ou a questão que poderia ser melhor esmiuçada a partir da dilação probatória
pretendida.
Isto posto, forçoso convir que razão não havia para a dilação probatória.
Como se não bastasse, não é demais acrescentar que o juiz, como já
assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas
requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para
formação de sua convicção.
Nunca é demais lembrar que por força do que prescreve o art. 370, do
CPC/2015, a prova é dirigida ao juiz.
Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário
para formação de seu convencimento.
Dispondo, pois, o julgador de dados suficientes para julgamento da
controvérsia, inadmissível a alegação de cerceamento de defesa.
Com efeito, inadmissível pretensão, que sob o pálio de suposto cerceamento
de defesa, busca, em verdade, conduzir e fixar diretrizes ao Julgador no tocante à
produção de provas.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência desta E. Corte e C. Câmara.
A propósito, veja-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. O juiz é o destinatário da prova e, por isso, se entende ser
desnecessária a produção de provas além daquelas que constam dos autos, não se há
de falar em cerceamento de defesa, até porque o magistrado aprecia as provas
produzidas de forma livre. Seguro contratado para pagamento de valores devidos pela
consumidora em certas hipóteses. Informações claras e precisas no certificado de
seguro. Seguradora que adimpliu com suas obrigações. Inscrição em órgão de
proteção de crédito regular. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida por seus
próprios fundamentos, ora reproduzidos (art. 252 do RITJSP). Precedentes do STJ e
STF. Apelo a que se nega provimento” (Apelação no 0001875-03.2014.8.26.0426; Rel.
Des. Pereira Calças; 29a Câmara de Direito Privado; J. 16/09/2015, g.n.).
“Ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos. Compra e
venda de veículo automotor objeto de alienação fiduciária. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da produção de
prova a respeito de fatos suficientemente demonstrados por prova documental, devendo
o juiz ao dirigir a instrução processual evitar a produção de provas desnecessárias ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
12
inúteis ao seu convencimento e a justa solução da lide posta em juízo. Recebimento
pela autora de carta de cobrança da instituição credora. Alegação da ré de ter
efetuado o pagamento de quinze prestações do veículo. Ausência de prova documental
contundente para tanto. Prova imprescindível para afastar a pretensão da autora.
Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora do
qual a ré não se desincumbiu. Procedência da ação mantida. Erro material na
sentença. Correção de ofício. Recurso improvido, com observação.” (Ap.
0000650-51.2012.8.26.0576, TJSP, Rel. Des. Ruy Coppola, 32a Câm. Dir. Priv., j.
13/09/2012). (gn.)
E, também, jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
"(...) No sistema de persuasão racional, ou livre convencimento motivado,
adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, de regra, não cabe
compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros
meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o
juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade
da sua produção. (...)." (REsp. no 469557/MT; j. 06/05/2010 Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO).
Ante todo o exposto, rejeito a arguição de cerceamento de defesa.
Isso assentado, prosseguindo na análise da matéria devolvida em sede
recursal, consigno, preservado o entendimento do douto julgador de primeiro grau, que
a controvérsia, relativamente à instituição financeira comporta solução diversa daquela
adotada na r. sentença recorrida.
Com efeito, analisados os autos, observo que o autor imputou à instituição
financeira ré os danos descritos na inicial, como também pleiteou a regularização da
documentação e transferência do bem para seu nome.
Logo, dúvida não há de que a suplicada tem legitimidade para figurar no
polo passivo desta ação.
Com efeito, no tocante à condições da ação, segundo a teoria da asserção,
como ensina José Miguel Garcia Medina (Direito Processual Civil Moderno 2a. ed. RT
pg 573), “os requisitos da demanda (legitimidade ou interesse processual) devem ser
identificados à luz do que tiver afirmado o autor em sua petição inicial”.
Nesse sentido, já decidiu o C. STJ (STJ, AR 495/SP, rel. Min. Ricardo
Villas Boas Cueva, 2a. S. J. 08.02.2012): “a verificação das condições da ação deve ser
realizada in status assertionis, isto é, segundo o que se alega na inicial”.
Caber ou não à ré/apelada a responsabilidade pelo alegado na inicial é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
13
matéria de mérito e com ele será analisada.
Isto posto, não há que se cogitar de ilegitimidade passiva da instituição
financeira corré/apelada, pelo que afasto a prejudicial.
Prosseguindo, anoto que a r. sentença e apelação tiveram lugar sob a
vigência do CPC, de 2015.
Logo, de rigor a análise da controvérsia, no que couber, à luz do CPC, de
2015.
Outrossim, verifico que a hipótese dos autos envolve típica relação de
consumo.
Com efeito o autor é pessoa física adquirente de produto e serviços (contrato
de financiamento garantido por alienação fiduciária) junto à instituição financeira
suplicada, na qualidade de destinatário final (art. 2o., da Lei no. 8.078/90).
A ré, por seu turno, é fornecedora pelo que se enquadra no quanto dispõe o
art. 3o., do CDC.”
Em sendo fornecedora, forçoso convir que a responsabilidade da requerida,
em relação ao autor é solidária à da revendedora, tendo em conta o que dispõem os
artigos 7o, parágrafo único; 18, 25, § 1o, art. 34, todos do Código de Defesa do
Consumidor.
Com efeito, a responsabilidade da instituição financeira se dá em razão da
existência de contratos coligados.
Realmente, na medida em que a conclusão do contrato de compra e venda
está atrelada à sorte do contrato de financiamento.
De fato, dúvida não há, face ao que se tem nos autos, que o contrato de
financiamento havido entre o autor e a instituição financeira corré/apelada foi celebrado
para viabilizar a compra e venda pactuada entre ele (suplicante) e a revendedora de
veículos, que estipulou o preço do bem e a forma de pagamento, como também analisou
a documentação apresentada e a repassou à instituição bancária corré, que aprovou o
financiamento.
Destarte, indiscutível a conexão dos negócios jurídicos (compra e venda e
financiamento), pois ambos possuem finalidade em comum, qual seja: tornar viável a
aquisição do bem móvel (automóvel) pelo consumidor.
Bem por isso, o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
14
não podem ser vistos de forma isolada, tal como alegado pela instituição financeira ré.
Nesse sentido iterativa jurisprudência deste Tribunal.
Veja-se:
“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ARRENDAMENTO MERCANTIL -
AÇÃO QUE OBJETIVA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - RESTRIÇÃO SUPERVENIENTE ANOTADA NO
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, POR ORDEM JUDICIAL - GRAVAME
INEXISTENTE AO TEMPO DA TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES
EVICÇÃO HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA
VENDEDORA E DA ARRENDADORA DO BEM, SUA ATUAL PROPRIETÁRIA
CITAÇÃO ORDENADA, PRECEDIDA DE EMENDA DA INICIAL PROCESSO
ANULADO, DE OFÍCIO, COM PREJUÍZO DO RECURSO - De ofício, anula-se o
processo, prejudicada a apelação (...). Tratando-se, como se trata, de contratos
coligados, a resolução da causa está a depender de deliberação simultânea a respeito
da compra e venda e do leasing. É dizer que a instituição que fornece os recursos para
a compra do bem (por financiamento direto ou por leasing) é inserida na cadeia de
fornecedores, assumindo responsabilidade solidária, no limite de sua participação, em
face do consumidor, ao lado da loja de veículos, que vende o automóvel. Se a compra e
venda é desfeita, por vício do produto ou por qualquer outra razão que viole o direito
do consumidor, o contrato vinculado de financiamento ou de leasing terá, em regra, a
mesma sorte. Esvaída a sua finalidade econômica, remanesce sem razão jurídica o
contrato. São, em suma, contratos coligados” (Ap. c/ Rev. no
9125564-21.2009.8.26.0000 - 30a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Edgard Rosa - J.
21.09.2011, v.u.).
“o contrato de financiamento e o contrato de compra e venda, embora
estruturalmente independentes entre si, encontram-se funcionalmente interligados, têm
um fim unitário comum, sendo ambos, em essência, partes integrantes de uma mesma
operação econômica global, de tal sorte que cada qual é a causa do outro, um não
seria realizado isoladamente, sem o outro”. (Apelação 0023823-92.2010.8.26.0344,
30a. Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Andrade Neto, j. 16/4/2014).
Integrando, pois, os contratos acima aludidos, a mesma cadeia de
fornecimento dos produtos e serviços, de rigor a conclusão, como acima observado, que
as suplicadas são solidariamente responsáveis pelos prejuízos eventualmente suportados
pelo consumidor (artigos 7o, parágrafo único; 25, parágrafo 1o e 34, todos do Código de
Defesa do Consumidor).
A bem da verdade, em casos como o dos autos, o consumidor pode escolher
a quem acionar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
15
O C. STJ, aliás, já se definiu pela solidariedade entre os participantes da
cadeia de consumo em casos análogos. (REsp 547.794/PR, 4a Turma/STJ, rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 15/02/2011, DJe 22/02/2011) (AgRg no Ag1377480/RJ, 3a
Turma/STJ,
rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
j.
14/08/2012,
DJe
20/08/2012);(REsp 554.876/RJ, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
DJ 17.2.04).[...]"(AgRg no AREsp 195.336/RJ, 3a Turma/STJ, rel. Min. Sidnei Beneti,
j. 28/08/2012, DJe17/09/2012).
De tal entendimento, não discrepa a doutrina.
Com efeito, como leciona Zelmo Denari, ao tratar do dispositivo contido no
art. 25, do CDC: "O § 1o reafirma a solidariedade passiva de todos aqueles que, de
qualquer modo, concorrem para a causação do dano, ao mesmo tempo que o § 2o
acrescenta ao rol de coobrigados solidários o fornecedor das peças ou dos
componentes defeituosos que foram incorporados aos produtos ou serviços que deram
causa ao eventus damini. Trata-se, no entanto, de solidariedade pura e simples, que
não comporta benefício de ordem, o que significa: o consumidor poderá fazer valer
seus direitos contra qualquer dos fornecedores do produto ou serviço, inclusive contra
o incorporador da peça ou componente defeituoso." (Código de Defesa do Consumidor
- Comentado pelos autores do Anteprojeto, 6a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.
195).
Por fim, anoto que a Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, assegura a aplicação do CDC às instituições financeiras.
De todo o exposto, bem se vê que a discussão armada pela financeira acerca
da inexistência de conexão entre os contratos e falta de solidariedade, não tem razão de
ser.
Isso assentado, observo que o pedido de obrigação de fazer, consistente na
regularização da documentação do veículo e sua transferência para o nome do autor,
restou prejudicado, posto que após prolação da sentença e interposição do recurso,
como dá conta a manifestação de fls. 358 e 366 e documentos correlatos (fls. 367/368) a
situação foi regularizada
Destarte, prejudicado está o exame dessa questão.
Inegáveis, face ao que se tem nos autos os danos morais experimentados
pelo suplicante/apelante, por conta da desídia da instituição financeira suplicada.
Com efeito, o fato da instituição financeira corré, a quem competia exigir a
regularização da documentação do veículo pela loja revendedora como condição para
liberação do financiamento ao comprador (autor) (fls. 67; 76/77), já indica, por si só,
falha na prestação dos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
16
Realmente, na medida em que liberou o financiamento ao autor sem antes se
certificar acerca da regularidade da venda e documentação correlata por parte dos
titulares, FÁBIO LUIZ LORI DIAS e JULIANA DIAS A. FABRIM DE BARROS.
É verdade que foi efetuada a baixa da restrição de estelionato anteriormente
anotada, como noticiado nos autos, após a propositura da ação (fls. 52/53; 67; 76/77).
Não menos certo, porém, que o veículo continuou em nome dos antigos
titulares (fls. 67; 76/77), impossibilitando, derradeiramente, a pronta transferência para
o nome do autor, após a quitação do financiamento, fato, aliás que restou incontroverso.
Destarte, se a financeira corré não se acautelou nesse sentido, deve
responder por todas as consequências daí advindas.
Outrossim, não prospera a tentativa de imputar a terceiro a responsabilidade
pelo ocorrido, máxime considerando a responsabilidade solidária da instituição
financeira suplicada juntamente com a loja revendedora, como acima anotado.
Nesse contexto, dúvida não há de que o autor sofreu danos de ordem moral,
por conta da desídia da instituição financeira suplicada.
Como ensina o I. jurista luso Inocêncio Galvão Telles, "Dano moral se trata
de prejuízos que não atingem em si o patrimônio, não o fazendo diminuir nem
frustrando o seu acréscimo. O patrimônio não é afectado: nem passa a valer menos
nem deixa de valer mais. Há a ofensa de bens de caráter imaterial - desprovidos de
conteúdo econômico, insusceptíveis verdadeiramente de avaliação em dinheiro. A
ofensa objectiva desses bens tem, em regra, um reflexo subjectivo na vítima, traduzido
na dor ou sofrimento, de natureza física ou de natureza moral (...)". ('Direito das
Obrigações, Coimbra Editora, 6a edição, p. 375).
Face ao que se tem nos autos, é certo admitir que o direito de gozo e fruição
do bem foram restringidos em virtude da conduta da requerida, que contratou com o
autor sem tomar as cautelas necessárias que o tipo de negócio em questão impõe.
A propósito, relatou o autor que “Sua companheira encontra- se no 9o
(nono) mês de sua gestação, logrando todo este lapso temporal sem o veículo, precisou
solicitar ajuda de amigos e colegas, sempre que fora necessário em emergência médica
posterior ao horário comercial, e dentro deste, usufruindo do transporte coletivo, sendo
que à todas essas locomoções, auferiu gastos maiores. Ainda mais, o Requerente, em
decorrência da crise financeira e política/institucional a qual a República Federativa
do Brasil, vem enfrentando, por trabalhar em petrolífera, fora dispensado de seu
emprego, logo, como irá gerar uma vida em sociedade gregária, necessita do veículo
para procura de emprego, a fim de estabelecer o sustento de uma família digna.” (sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
17
fls. 4; 63/64).
Mais;
Quando da propositura da ação, destacou que há “1 (UM) ANO E 8 (OITO)
MESES QUE O VEÍCULO NÃO É ATIVO” (sic fls. 5), face a irregularidade da
documentação.
Destarte houve, sim, na espécie, ofensa a bem de caráter imaterial, nos
termos em que postos na transcrição doutrinária supra efetuada.
Realmente, não é difícil perceber a frustação do consumidor que, ao adquirir
veículo, tem em mira não só o gozo que este bem de consumo pode proporcionar, mas,
também, a funcionalidade que o automóvel propicia em termos de logística.
O autor informou nos autos que não estava conseguindo utilizar livremente
o veículo por conta da impossibilidade de realizar seu licenciamento (fls. 4).
Além disso, pelo que se tem nos autos, o licenciamento só foi possível após
o ajuizamento desta ação, a partir da concessão da liminar pelo MM. Juízo a quo
deferida em 09/06/2016 (fls. 85).
Logo, a privação, nas circunstâncias em que postas nos autos, trouxe
inegável aborrecimento na dinâmica do cotidiano do suplicante e, com efeito, em sua
vida privada.
Em suma, é razoável admitir que a indisponibilidade do veículo em razão
das irregularidades verificadas no interregno de tempo em que houve a impossibilidade
de livre utilização do bem, foi mesmo capaz de prejudicar a locomoção do autor,
notadamente em relação a suas programações e expectativas de utilização do veículo no
âmbito social e familiar.
Por certo, incidentes como o dos autos, que dificultam ou impossibilitam a
fruição de veículos, têm o condão de impactar, de forma concreta e negativa, a dinâmica
ordinária da vida privada das pessoas.
Em outras palavras, a situação relatada nos autos não pode ser tida como de
mero dissabor ou aborrecimento inerente ao cotidiano.
A bem da verdade, razoável admitir que o vício no produto ultrapassou as
fronteiras da relação consumerista e atingiu o autor em sua esfera moral, causando
transtornos em seu meio familiar.
Isto posto, e comprovado, em linha de desdobramento causal, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
18
instituição financeira suplicada infligiu danos ao autor, indiscutível o dever daquela de
indenizar, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC.
No tocante à indenização propriamente dita, observo que tem natureza
compensatória e visa proporcionar ao ofendido um bem estar psíquico pela ofensa
propriamente dita, mas, não enriquecê-lo.
Outrossim, o arbitramento da indenização deve levar em conta não só as
consequências do fato para o autor, mas, também, a situação econômica da ré, além de
sua conduta.
Por fim, deve-se considerar o caráter pedagógico da indenização por dano
moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma conduta
pelos condenados.
Como ensina Caio Mario da Silva Pereira, a indenização em questões da
espécie, deve ser constituída de soma compensatória "nem tão grande que se converta
em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva."
(Responsabilidade Civil, 2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
Em situações como a dos autos, esta C. Câmara, à luz dos paradigmas acima
aludidos, tem fixado indenização em quantia equivalente a 10 salários mínimos,
considerando o valor da unidade federal vigente na data de sua fixação.
Nesse diapasão, e atento aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.450,00, quantia
correspondente a 10 salários mínimos, considerada a unidade federal vigente nesta data.
A correção monetária deverá ocorrer a partir da publicação deste acórdão,
tendo em conta a Súmula 362 do Col. STJ.
Sobre a indenização incidirão juros de mora de 1% ao mês, computados a
partir da citação, face ao que dispõe o art. 405, do CC, lembrando que a espécie dos
autos cuida de relação contratual.
Logo, inaplicável a Sum. 54, do C. STJ.
Todavia, relativamente aos danos materiais, melhor sorte não assiste ao
autor/apelante.
Com efeito, analisada a inicial, verifico que ele pleiteou a condenação da ré
ao pagamento “de todos os impostos e custas documentais do veículo, como, IPVA
2016 e LICENCIAMENTO DO VEÍCULO 2015 E 2016, acrescidos de juros e correção
monetária pelos requeridos;” e também da “reparação da deterioração do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
19
manutenção, revisão e inspeção veicular, abatimento da desvalorização do veículo
(constante na tabela FIPE) no lapso temporal de inativação;” (sic fls. 37).
Contudo, a inicial não especificou os valores atinente a tais prejuízos, que,
aliás, foi por demais genérica nesse sentido (cf.-se fls. 30/34 e 37/38).
É verdade que a fls. 76/77 foi carreado um print demonstrando a existência
de débitos incidentes sobre o veículo em relação a 2015 e 2016.
Não menos certo, porém, que tais impostos e taxas referem-se a período
posterior à compra, ocorrida em 07/08/2014 (fls. 2).
Lado outro, não pode passar sem observação neste aspecto que a negociação
está sendo mantida, sendo certo, ainda, que após a venda a posse do veículo sempre
esteve com o autor/apelante, cuja transferência do bem para seu nome, já foi, inclusive
regularmente efetuada.
Logo, em sendo comprador e estando de posse do bem é o sujeito passivo
dos tributos e encargos sobre ele incidentes, inclusive daqueles decorrentes de sua
manutenção, devendo, pois, responder pelo pagamento respectivo.
Destarte, não há que se cogitar de pagamento e/ou restituição dos valores
relativos aos impostos e custas documentais para transferência do veículo para seu
nome e tampouco do pagamento do IPVA de 2016, licenciamento do bem referente a
2015 e 2016 e nem da restituição dos valores para manutenção, revisão e inspeção
veicular.
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento carreados a fls.
370/372, além de juntados após a prolação da sentença, referem-se aos tributos
incidentes sobre o veículo relativos aos exercícios de 2017 (fls. 370/371) e 2018 (fls.
372), cujo ressarcimento sequer é objeto da inicial, não havendo, pois, que se cogitar de
ressarcimento nesse sentido.
De igual modo, não merece guarida o pedido de reparação pela
desvalorização do veículo durante o tempo em que esteve inativo, na medida em que
não restaram demonstrados os prejuízos correlatos.
Com efeito, nada há nos autos a indicar a propalada desvalorização do bem.
Destarte, não há que se cogitar de danos materiais in casu, ficando, pois,
improvido o recurso neste ponto.
Ante todo o exposto, de rigor o parcial provimento do recurso interposto
pelo autor, para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006671-90.2016.8.26.0477 -Voto no
20
financeira suplicada e, no mérito, julgar parcialmente procedente a ação em
relação a ela (instituição financeira) para condená-la ao pagamento da indenização
por danos morais, fixada em R$ 10.450,00.
Dúvida não há, face ao ora decidido, que conquanto a sucumbência tenha
sido recíproca, o foi em grau maior para a instituição financeira suplicada.
Via de consequência, considerando o disposto no art. 86, parágrafo único,
do CPC/2015, deverá instituição financeira ré arcar com as custas processuais
despendidas pelo autor, além dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixo,
amparado nas balizas impostas pelo art. 85, § 2o., do CPC/2015, em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator